Tribunal: TJMT
Processo: 0034863-27.2010.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Número do Protocolo: 7098/2018
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — BENS DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E IMPENHORÁVEIS — OFENSA À ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE BENS — RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA — RECURSO PROVIDO.
Embora admissível a propositura da Ação Cautelar para a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o bem oferecido como caução deve ser idôneo e de fácil comercialização, para justificar sua aceitação por parte da Fazenda Pública.
Demais disso, a Fazenda Pública exequente poderá recusar a oferta de bem à penhora nos casos legais, como, por exemplo, a desobediência à ordem de bens penhoráveis, prevista no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Cautelar Inominada n. 34863-27.2010.811.0041, julgou procedente o pedido inicial e reconheceu ao Apelado o direito de obter a certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa.
O Recorrente sustenta, em síntese, que os bens ofertados em caução são de difícil alienação e insuficientes para os fins de garantia, além de o Apelado poder optar pelo REFIS para saldar o seu débito tributário, de sorte que requer o provimento do Recurso e julgada improcedente a ação (fls. 374/377).
O Recorrido, nas suas contrarrazões, pede o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença de piso (fls. 380/393).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de fls. 400/405, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Cautelar Inominada n. 34863-27.2010.811.0041, julgou procedente o pedido inicial e reconheceu ao Apelado o direito de obter a certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa.
Denota-se do feito que a empresa H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., ora Apelada, manejou Ação Cautelar Inominada com a finalidade de obter certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa, pelo fato de constar, na sua conta fiscal, à época da propositura da ação, o débito tributário no montante de R$ 2.777.865,61 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Para tanto, ofereceu em garantia máquinas copiadoras multifuncionais e impressoras, como se vê às fls. 230/260, no valor total e aproximado de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
Ao julgar a ação, o Juízo a quo acolheu o pedido inicial, nos seguintes termos:
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com base no art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação com o escopo de confirmar a decisão liminar concedida anteriormente, proferida pela Terceira Turma Cível às fls. 334/341, para assegurar o direito da requerente de obter certidão positiva com efeitos de negativa referentes ao crédito tributário consubstanciado no Sistema de Conta Corrente Fiscal de fls. 51/52, diante dos bens ofertados às fls. 230/260.
Contra essa decisão insurge-se o Recorrente, o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento, em síntese, de que os bens ofertados em caução são de difícil alienação e insuficientes para os fins de garantia, além de o Apelado poder optar pelo REFIS para saldar o seu débito tributário.
O cerne da controvérsia cinge-se, então, em saber se os bens oferecidos em garantia são satisfatórios para possibilitar a expedição, pelo Apelante, da certidão positiva de débito com efeito de negativa, em benefício da empresa Apelada.
Embora admissível, à época, a propositura da ação cautelar, para obtenção da referida certidão, a jurisprudência orienta que o bem oferecido como caução deve ser idôneo e de fácil comercialização, para justificar sua aceitação por parte da Fazenda Pública.
Nesse sentido, colha-se a orientação deste Egrégio Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CAUTELAR PARA ANTECIPAÇÃO DE PENHORA – EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA - POSSIBILIDADE PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN) - BENS DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO – RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC (REsp n. 1.123.669/RS) - RECURSO DESPROVIDO. Embora admissível a propositura de ação cautelar para obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a teor do que dispõe o art. 206 do CTN, o bem oferecido como caução deve ser idôneo e de fácil comercialização, para justificar a aceitação por parte da Fazenda Pública. (N.U 0030120-71.2010.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/04/2018, publicado no DJE 07/05/2018).
No caso, os bens ofertados em garantia são diversas máquinas copiadoras multifuncionais e impressoras, como se vê às fls. 230/260, no valor total e aproximado de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
Embora, à época, os bens fossem recentes, verifico que estas máquinas, em decorrência das inovações tecnológicas, tornam-se rapidamente obsoletas, o que dificulta a garantia da utilidade e a eficácia da execução ao seu final, por se tornarem de difícil comercialização. Leve-se em consideração, ainda, a elevada quantidade dos bens oferecidos, conforme se constata às fls. 230/260, o que faz com que a sua comercialização, caso necessária, se torne ainda mais dispendiosa.
De outro giro, o entendimento do STJ é no sentido de que a Fazenda Pública exequente poderá recusar a oferta de bem à penhora nos casos legais, como, por exemplo, a desobediência à ordem de bens penhoráveis prevista no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980 e a sua baixa liquidez. Confira-se o teor das seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE CPD-EN. OFERECIDOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS EM GARANTIA. NÃO ACEITAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE BENS. VALIDADE DA RECUSA. 1. Considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os seus mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição de CPD-EN (REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 1/2/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), seu recebimento deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal. 2. A Fazenda Pública pode recusar a oferta de precatório à penhora por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF. Matéria pacificada pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.090.898/SP e na edição da Súmula 406/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1266163/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, DJe 22/05/2012). (Destaquei).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE CPD-EN. PRECATÓRIOS JUDICIAIS OFERECIDOS EM GARANTIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO PRECEDENTE JULGADO NO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. 1. Cuida-se na origem de Ação Cautelar de prestação de caução de bens (precatórios) com o propósito de garantir futura Execução Fiscal a ser movida pelo Estado e também obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional. 2. Embora reconheça a penhorabilidade dos precatórios judiciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os referidos bens não correspondem a dinheiro, mas são equiparáveis aos "direitos e ações" listados no art. 11, VIII, da LEF e no art. 655 do CPC, sendo lícita a recusa pelo credor, quando a nomeação não observa a ordem legal. 3. Aplicação, por analogia, da orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, e na edição da Súmula 406/STJ. 4. Assim, se o precatório é oferecido, a título de caução, em Medida Cautelar, com o fito de viabilizar futura constrição em Execução Fiscal, deve ser adotado o entendimento de que a Fazenda Pública pode se opor ao pleito do contribuinte. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1302226/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012). (Destaquei).
Assim, no caso em apreço, os bens móveis são os penúltimos da ordem legal, como dispõe artigo 11 da Lei n. 6.830/1980:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações. (Destaquei).
Desse modo, a negativa da Fazenda Pública, ao não aceitar os bens oferecidos como caução, para uma futura penhora na Execução Fiscal, e viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, encontra amparo no entendimento do STJ.
Demais disso, constato que a empresa Apelada atua no ramo de venda e, principalmente, locação dessas mesmas máquinas oferecidas em caução, de sorte que entendo que esses bens são necessários e essenciais ao desempenho da atividade econômica da empresa, logo, são impenhoráveis, a teor do que estabelece o artigo 649, inciso V, do Código Tributário Nacional. Assim, se são impenhoráveis, há óbice intransponível para serem ofertados como caução de garantia do débito fiscal.
Registro, por oportuno, que, não obstante este Egrégio Sodalício tenha deferido a liminar pretendida pela empresa Apelada, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 119.043/2010, constato que não foi apreciada a questão da liquidez e da idoneidade dos bens ofertados em garantia, como se vê às fls. 334/341. Assim, não tendo sido enfrentada essa temática por este Tribunal, à época, a sua apreciação, agora, não configura violação daquele julgado.
Nesse contexto, a recusa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelante, é perfeitamente justificável, principalmente em decorrência da dificuldade, senão impossibilidade, de levar essas garantias oferecidas à liquidez.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Cautelar, bem como para condenar a empresa Apelada nas custas e nas despesas processuais, além de condená-la em honorários advocatícios, no importe de 3.000,00 (três mil reais), atento ao comando do artigo 85, §§ 8o e 19, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

---------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR